Tribunal: STF
Processo: HC 237497
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. COMPOSIÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Paulo Henrique da Cunha Frota, advogado, em 31.1.2024, em benefício de Darthanan de Castro Sá Barreto, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 12.12.2023 a 18.12.2023, foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.624/CE. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 5.2.2020, o paciente foi denunciado como incurso no inc. I do § 2º do art. 171 do Código Penal, por fato ocorrido em 18.9.2017 (e-doc. 5). 



    3. Em 5.2.2020, o juízo da 6ª Vara Criminal de Fortaleza/CE recebeu a denúncia (fls. 11-12, e-doc. 2). 



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0623778-73.2021.8.06.0000, denegado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará em 27.4.2021, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INEXISTÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDOFORMULADA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. O trancamento de uma ação penal através de habeas corpus, segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, só é albergado nas hipóteses em que constatada, prima facie, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova de materialidade do delito, ou ainda, a indiscutível deficiência da peça vestibular. 



    2.1. No caso dos autos, aduz o impetrante que a ausência de representação formal da vítima, na fase do inquérito policial, impediria o oferecimento da denúncia, em razão da inovação legislativa introduzida no §5º do art. 171 do Código Penal, com a Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime". 



    2.2. Todavia, compulsando atentamente os autos, verifica-se que repousa às fls. 03/05 representação formulada pela vítima Antonio Fernando Rodrigues de Orlando, onde requer à autoridade policial a abertura de Inquérito Policial, estando devidamente assistido por sua Advogada, conforme Procuração acostada à fl. 07, às fls. 09/10 repousa Boletim de Ocorrência, além de suas declarações às fls. 12/13. 



    2.3. Nesse ínterim, entende-se totalmente suprida tal exigência processual, uma vez que a representação do ofendido Antonio Fernando Rodrigues de Orlando, constitui condição de procedibilidade da ação penal condicionada, mas não exige o preenchimento de formalidades legais, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal 



    3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (e-doc. 8).



    5. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 858.624/CE no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas em 8.11.2023 (e-doc. 10).



    Irresignada, a defesa interpôs o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.624/CE, cujo provimento foi negado, em sessão virtual de 12.12.2023 a 18.12.2023, pela Quinta Turma, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO FORMULADA NOS AUTOS. COMPOSIÇÃO CIVIL QUE NÃO AFASTA A PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Se as instâncias ordinárias destacaram que, após a descoberta da fraude, a vítima ofereceu representação perante a autoridade policial, ocasião em que estava inclusive acompanhada de advogado, não há como acolher a alegação no sentido de ausência da condição de procedibilidade. 



    2. Além de não haver provas concretas nos autos relacionada à composição civil realizada entre o réu e a vítima, o parágrafo único do artigo 104 do Código Penal é expresso ao dispor que "importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime. De qualquer forma, eventuais documentos, relacionados ao suposto acordo, devem ser valorados inicialmente pelo Juízo processante na origem. 



    3. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 11)



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma que “a vítima, que inicialmente ofertou notícia crime em desfavor do paciente, compareceu espontaneamente a delegacia, informando que todo o imbróglio já havia sido resolvido” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Sustenta que “somente haverá responsabilidade penal do autor do estelionato se houver manifestação de vontade da vítima nesse sentido, na verdade, o que existe, é uma manifestação em sentido contrário” (fl. 10, e-doc. 1).



    Assevera que “não se fala aqui da retroatividade, ou não, da alteração legislativa, mas sim, que durante sua vigência, os requisitos não foram observados para prosseguimento da ação, devendo ser concedida a presente ordem para trancar a ação penal, por ausência de justa causa” (sic, fl. 24, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito alegadas acima, requer-se: 



    01 – Que seja intimado o representante da PGR para que exare parecer; 



    Em seguida: 



    02 - Que seja conhecida e concedida a presente ordem determinando-se o trancamento da ação penal nº: 0156278-57.2018.8.06.0001, em trâmite perante a 06ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza – CE, por ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal 



    03 – Caso superado, pugna-se que este Supremo Tribunal Federal intime a suposta vítima para manifestar sua vontade, tendo em vista que sequer se torna necessário realizar a audiência de instrução já designada para o mês de maio do corrente ano” (fls. 24-25, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O Tribunal de Justiça do Ceará, ao julgar o Habeas Corpus n. 0623778-73.2021.8.06.0000, utilizou os argumentos expostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, nos seguintes termos:



    “compulsando atentamente os autos, verifica-se que repousa às fls. 03/05 representação formulada pela vítima Antonio Fernando Rodrigues de Orlando, onde requer à autoridade policial a abertura de Inquérito Policial, estando devidamente assistido por sua Advogada, conforme Procuração acostada à fl. 07, às fls. 09/10 repousa Boletim de Ocorrência, além de suas declarações às fls. 12/13. 



    Nesse ínterim, entende-se totalmente suprida tal exigência processual, uma vez que a representação do ofendido Antonio Fernando Rodrigues de Orlando, constitui condição de procedibilidade da ação penal condicionada, mas não exige o preenchimento de formalidades legais, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal” (e-doc. 8).



    8. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 858.624/CE, assentou:



    “No caso, tem-se que o agravante foi denunciado pela suposta prática do delito de estelionato, pois teria realizado a venda de um apartamento à vítima, Antônio Fernando Rodrigues, passando-se por proprietário do imóvel, que na verdade não lhe pertencia. 



    Destacou o Tribunal de Justiça do Ceará que, após a descoberta da fraude, a vítima ofereceu representação perante a autoridade policial, ocasião em que estava inclusive acompanhada de advogado. Logo, não há como acolher a alegação no sentido de ausência de representação. 



    Ainda, acerca da suposta retratação, não é possível afirmar que restou configurada. Com efeito, além de não haver provas concretas nos autos relacionada à composição civil realizada entre o réu e a vítima, o parágrafo único do artigo 104 do Código Penal é expresso ao dispor que "importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime.". Vale frisar que os documentos referenciados pelo agravante (e-STJ, fls. 117-118) precisam ser valorados pelas instâncias ordinárias e não de forma inaugural por este Tribunal” (e-doc. 11).



    9. Tem-se, na espécie, que o crime de estelionato teria sido praticado pelo paciente em maio de 2017 (fl. 2, e-doc. 2), com a lavratura do boletim de ocorrência em 28.6.2018, por iniciativa da vítima (fl. 9, e-doc. 2), e denúncia protocolizada pelo Ministério Público em 5.2.2020 (e-doc. 5). 



    10. A defesa afirma não haver justa causa para a instauração da ação penal porque a denúncia foi posterior à vigência da Lei n. 13.964/2019, pelo que seria necessária a representação do ofendido para satisfazer a condição de procedibilidade da ação penal pelo crime de estelionato. 



    A informação constante do inquérito policial apenas revela ter havido acordo cível do paciente com o ofendido, não constando ter havido desistência da vítima da representação contra o paciente em sede criminal (fl. 2, e-doc. 3).



    11. Ainda não houve instrução processual, estando o processo em fase de recebimento de denúncia. Também não foram colhidos os depoimentos das partes em juízo, sob o crivo do contraditório. Ausente, assim, motivo para trancar a ação penal sem que se tenha por elucidada a vontade do ofendido, que ficará em aberto quanto à persecução penal pelo só informação de composição civil à autoridade policial. 



    12. A argumentação revela controvérsia probatória a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento processual apto a resolvê-la, por ser inviável a incursão no conjunto fático do processo. 



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012). Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO. ARTIGO 89 DA LEI 8.666/93. ELEMENTO SUBJETIVO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO AINDA PENDENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Ao habeas corpus, cujos limites instrutórios são estreitos, não se pode conferir a função de substituir as vias ordinárias, cumprindo um papel reservado aos recursos ordinários, exceto em situações excepcionais, quando houver flagrante nulidade do processo, da sentença ou do acórdão. Precedentes. 2. A aferição de prejuízo eventualmente suportado pelo erário, a pesquisa sobre o elemento subjetivo que pautou o comportamento delituoso e o posicionamento da conduta imputada ao Paciente no iter criminis reclamam análise probatória, inviável em habeas corpus. Precedentes. 3. Em habeas corpus, o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade. Precedentes. 4. Ordem denegada” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da persecução penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa ( v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 145.207-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 9.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Denunciação caluniosa (art. 339, c/c o art. 29, CP). Advogado. Exercício do mandato. Coautoria. Admissibilidade. Precedente. Ação penal. Trancamento. Descabimento. Denúncia lastreada em provas idôneas. Desnecessidade de conclusão do inquérito policial para a formação da opinio delicti do Ministério Público. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas em sede de habeas corpus para aferição de justa causa. Denúncia. Inépcia. Não ocorrência. Descrição mínima dos fatos e de suas circunstâncias. Inexistência de ilegalidade flagrante. Recurso não provido. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, a ser aplicada somente quando constatada, de plano e manifestamente: i) a inépcia da denúncia; ii) a atipicidade da conduta; iii) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou iv) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 2. Na espécie, a denúncia encontra lastro razoável nas provas dos autos e descreve suficientemente o fato criminoso e suas circunstâncias, que, em tese, se subsumem no crime descrito no art. 339, c/c o art. 29, ambos do Código Penal, de modo a possibilitar ao recorrente o amplo exercício do direito de defesa. (…) 10. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 129.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.10.2016).



    14. Pelo quadro fático-processual delineado nos autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia a autorizar o trancamento da ação penal, pois a denúncia foi lastreada em elementos aptos a caracterizar a justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal.



    Para analisar a alegação de ausência de justa causa, seria imprescindível rever fatos e provas apresentados. Impossível examinar esses dados, sequer constantes da presente ação, não se prestando o habeas corpus a essa finalidade, pois esta ação “constitui remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INC. I DO ART. 1º DO DECRETO-LEI N. 201, ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993 E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. PACIENTE DENUNCIADO POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. QUESTÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 170.016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora